Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721610-45.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA: “Parte autora formula novamente o pedido de baixa da restrição veicular (ID 126459315). Diante das razões expostas na decisão de ID 121527086, bem como havendo, ainda, a parte ré apresentado contestação com reconvenção, indefiro o pedido. Aguarde-se o prazo para a parte ré/reconvinte manifestar, em réplica, sobre a contestação à reconvenção, conforme despacho de ID 126125401.” O Agravante sustenta que a Agravada deixou de purgar a mora mesmo após a apresentação de contestação e reconvenção. Conclui que após a consolidação da propriedade, o juiz não pode restringir direito do credor de alienar o bem apreendido. Requer a antecipação da tutela recursal para que “possa exercer livremente seu Direito de posse/propriedade sobre o bem apreendido, após 05 (cinco) dias corridos da execução da liminar sem pagamento, corolário, procedendo-se com a baixa de qualquer restrição sobre o bem nesse sentido”. Preparo recolhido (36850248 e 36850249). É o relatório. Decido. Após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio fiduciário, na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, não se pode recusar ao credor fiduciário a possibilidade de sua alienação extrajudicial expressamente assegurada no artigo 2o do mesmo diploma legal. Note-se que a consolidação dominial, apesar de ocorrida no curso da demanda, é juridicamente irreversível, bastando dizer que, para a hipótese de improcedência, os §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 contemplam multa e indenização por perdas e danos exatamente em função dessa irreversibilidade. Portanto, a despeito da consistência jurídica da r. decisão agravada, conclui-se, nesse ponto, pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice à alienação do bem depois da consolidação dominial. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator